Tribunal: TJMT
Processo: 1012279-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012279-81.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Adjudicação Compulsória, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO TAVARES DE SENA - CPF: 049.383.268-84 (ADVOGADO), SONIA DE SENA - CPF: 634.265.601-00 (AGRAVANTE), CLAIR FRANCISCO FRIZON - CPF: 570.091.041-15 (AGRAVADO), LEILA LUISA GLIER FRIZON - CPF: 886.182.771-34 (AGRAVADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (AGRAVADO), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (PROCURADOR), TATIANO DE CASTRO E SILVA - CPF: 570.990.491-00 (ADVOGADO), VALMIR FRANCISCO DA SILVA - CPF: 462.578.102-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA ON-LINE – VALORES DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL E APOSENTADORIA – IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que os valores objeto de constrição via Sisbajud derivam de aluguéis de imóvel reconhecido como bem de família, e de aposentadoria, valores que são utilizados para a subsistência da devedora, é de se reconhecer a impenhorabilidade dos valores.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012279-81.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: SONIA DE SENA

AGRAVADO: CLAIR FRANCISCO FRIZON, LEILA LUISA GLIER FRIZON, CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR
PROCURADOR: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Sonia de Sena
, de decisão que no Cumprimento de Sentença promovido por
Clair Francisco Frizon e outros
, manteve a penhora on-line do valor em conta bancária da agravante.

Alega que os extratos bancários apresentados demonstram que os valores bloqueados são inferiores a 40 salários mínimos e que o maior valor se encontra em caderneta de poupança. Complementa que o valor bloqueado atinge o total de proventos da aposentadoria, quantia que diz ser impenhorável.

Assevera que o bloqueio impossibilitou de pagar as despesas diárias, de sorte a ferir o princípio da dignidade da vida humana.

Requer a concessão da antecipação da tutela para o fim de suspender os efeitos da decisão agravada, ao menos para evitar que os valores bloqueados sejam levantados pelos agravados até o julgamento do mérito recursal. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada e afastar a penhora
on-line
, com a determinação do levantamento do valor bloqueado para sua conta.

Antecipação dos efeitos da tutela recursal deferida para suspender o levantamento dos valores bloqueados até o julgamento do recurso pelo mérito. (id. 213785182)

Sem contraminuta (Certidão id. 217699667).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que manteve o bloqueio da penhora on-line realizada em conta bancária da agravante.

Ao que consta, o Magistrado manteve o bloqueio realizado via Sisbajud, ao seguinte fundamento:

“A despeito dos argumentos da parte executada, observa-se que já foi assegurada a garantia do bem de família; assim, considerando que a execução também deve tramitar no interesse do credor, refuto as alegações de id. 143711943, a fim de converter em pagamento o valor objeto da penhora on-line (id. 142578131).

Decorrido o prazo de 15 dias sem a interposição de agravo de instrumento com efeito ativo, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente, conforme extrato de bloqueio anexado em id. 142578131.

Após, conclusos para prosseguimento”.

A controvérsia está em verificar se possível a penhora de valores em conta corrente da executada agravante.

Pois bem. Acerca da impenhorabilidade de bens, dispõe o art. 833, IV, do CPC:

“Art. 833. São impenhoráveis:

...

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações,
os proventos de aposentadoria
, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

...

X
- a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

Por seu turno, é certo que o STJ tem relativizado, em situações excepcionais, a regra da impenhorabilidade de proventos e salários, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUERES. PENHORABILIDADE DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. SUSTENTO. DEVEDOR. PRECEDENTES. SÚMULA No 7/STJ

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

3. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de que o deferimento da penhora compromete o sustento da devedora e de sua família, esbarra no enunciado da Súmula no 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1825923/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 13/03/2020)

Assim considerado, faz-se necessário à análise, no caso concreto, em particular as circunstâncias pessoais do devedor.

Pois bem. Ao que consta, a devedora agravante tem duas fontes de renda: uma referente à locação do imóvel declarado bem de família, e outra derivada de aposentadoria.

Examinada a documentação, em especial os extratos bancários, de notar-se que os valores recebidos das referidas fontes são utilizados para seu sustento e que o bloqueio representará comprometimento na manutenção de suas necessidades básicas e na sua sobrevivência.

Assim, não há hipótese de exceção à impenhorabilidade de que trata o art. 833, IV e X do CPC, sob pena de ofensa à dignidade do devedor e da manutenção do mínimo existência, além de um padrão de vida digno em favor do devedor e de seus familiares.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –JUSTIÇA GRATUITA –HIPOSSUFICIÊNCIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA – PEDIDO DEFERIDO – PENHORA ONLINE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INVIABILIDADE – NATUREZA ALIMENTAR – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – ART. 833, IV, DO CPC – CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE DE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – ARTIGO 833, INCISO X, DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXCEÇÃO CONTIDA NO §2o – RECURSO PROVIDO.

Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.

Ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do artigo 833 do CPC, é vedada a penhora de proventos de aposentadoria (inciso IV), e não se aplica a relativização dessa norma quando demonstrado que haverá comprometimento da subsistência do devedor.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso X, do CPC, é vedada a penhora de até 40 salários mínimos depositados em conta poupança, e esse entendimento se estende a conta corrente, fundo de investimento e papel-moeda, salvo as exceções contidas no §2o (julgados do STJ nesse sentido).
(N.U 1010586-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade e determinar o desbloqueio dos valores penhorados em conta bancária (id. 213406691 – fl. 21/25).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024